Tribunal: TJDFT
Processo: 0707385-53.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO ANULADO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir o mérito da lide para que seja afastada sua condenação, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
2. Como bem salientado no acórdão, ficou comprovado nos autos que as recorridas não cumpriram seu dever de informação, transparência e boa-fé; ao contrário, agiram com dolo ao prometer rápida contemplação e não informar o valor correto da parcela devida, de modo a convencer a consumidora a celebrar o contrato. Comprovado o vício de consentimento na formalização do negócio jurídico, o contrato deve ser anulado, retornando as partes ao estado anterior da avença, mediante devolução do valor pago pela consumidora de forma imediata e integral, não se aplicando o entendimento jurisprudencial normatizado na Lei n. 11.795/08, porquanto não se trata de consorciado desistente ou excluído do grupo.
3. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo contradição ou omissão. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, de forma que inexiste contradição ou omissão, pretendendo a parte embargante a rediscussão do mérito.
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.